Tribunal: CARF
Processo: 10830.901412/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.901412/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.794 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de no 110-000.153
proferido, pela 1a Turma da DRJ10, em 11 de agosto de 2020, que julgou procedente a
manifestação de inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório no valor de R$
40.036,80,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901412/2015-34
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901412/2015-34

Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
A interessada apresentou Declaração de Compensação (Dcomp) em 27 de novembro de
2014 (retificadora de outra aprestada em 31/07/2014 – no 18600.22693) com a
finalidade de compensar crédito decorrente do saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado no ano-calendário 2010, com o débito
confessado naquela Dcomp (no 14602.87213.271114.1.7.03-0176).
Também apresentou outra lastreada no mesmo crédito (no 35657.73657.300914.1.3.03-
1241).
Requereu a utilização do pretenso crédito total de R$ 56.619,48 (fl. 11).
A autoridade administrativa que apreciou as referidas Dcomp (Delegado da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Campinas) não reconheceu qualquer crédito em favor
da interessada. Tal se deu em função da inexistência de saldo negativo da CSLL
relativamente ao ano-calendário 2010 em face das parcelas formadoras crédito
informadas nas Dcomp. Na declaração de rendimentos da interessada foi informada a
CSLL devida de R$ 142.654,48. As retenções na fonte e os pagamentos confirmados
montaram R$ 38.848,32, ante R$ 56.619,48 alegados. Como tais valores não superam a
CSLL devida, não houve o reconhecimento de qualquer crédito de saldo negativo em
favor da interessada. Assim, nenhuma compensação foi homologada. O despacho
decisório foi adotado em 6 de abril de 2015 (fl. 11). A interessada foi cientificada do ato
no dia 16 de abril de 2015, uma quinta-feira (fl. 15).
Em 15 de maio de 2015 (fl. 147), a interessada apresentou a sua manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório. Passo ao resumo das razões de defesa.
Apontou a existência de erro no preparo da Dcomp. Informa que somente apontou os
valores pagos na medida em que tais valores formariam o saldo negativo. Em outras
palavras, a informação atinente aos pagamentos foi parcial. Indica os recolhimentos
mensais das estimativas. Alega que o Fisco teria orientado a interessada de forma
equivocada. Indica que a declaração de rendimentos contempla os pagamentos
efetivamente realizados (ficha 17, linha 81 – fl. 34 – R$ 199.273,96). Refere, ainda, que
tentou retificar a Dcomp, mas que esse procedimento restou inviável em função da
emissão do despacho decisório. Para comprovar suas alegações, junta cópias da
declaração de rendimentos e dos comprovantes de recolhimento das estimativas do ano-
calendário 2010 (fls. 21 a 72).
Assim, frente a tais argumentos, requer o reconhecimento integral do seu crédito e a
consequente homologação da compensação proposta.
Posteriormente ao término do prazo para a apresentação da manifestação de
inconformidade, a interessada apresentou pedido de reconsideração (fls. 151 a 163)”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ10 julgou procedente a manifestação de
inconformidade e reconheceu o direito creditório de R$ 40.036,80.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando o
seguinte:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901412/2015-34

“(...)
A referida decisão teve reflexo no Processo Administrativo de Imposição de Penalidade,
n°. 11080.737262/2019-15, que ante o reconhecimento do direito creditório a favor
desta contribuinte, os quais se constituem necessários à quitação dos débitos objeto de
compensação, julgou sem sentido a exigência de penalidade decorrente da não
homologação.
Todavia, no quadro estimativas do Ano-Calendário 2010, Código de Arrecadação 2484
(CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real - Estimativa Mensal),
folhas 417 do v. acórdão n°. 110-000.153, restou demonstrado pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) o seguinte, vejamos:

Ocorre que, o total recolhido corresponde ao valor de R$ 157,323,57 (cento e
cinquenta e sete mil trezentos e vinte e trés reais e cinquenta e sete centavos),
conforme DARF anexo, e não a quantia apontada pela Receita Federal no valor de RS
154.266,41 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e
um centavos).
Verifica-se assim, pela análise detida do referido acórdão que, no relatório de
recolhimentos, acima colacionado, faltou a Receita Federal lançar o valor de RS
3.057,16 (três mil cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) como recolhimento base
Fevereiro/2010.
A Contribuinte concluiu que, o motivo pode ter sido que, no mês de fevereiro/2010 foi
apurado "Prejuízo" e mesmo assim, foi recolhido, ainda que indevidamente, a quantia
de RS 3.057,16 (três mil cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).
Em continuidade, este DD. Órgão Fiscal deve ter feito a apuração por meio da DCTF e
não por meio dos DARF's recolhidos, razão pela qual não localizou o pagamento de R$
3.057,16 (três mil cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), ora realizado por meio de
guia DARF, a qual foi lançado na DIPJ para apuração do saldo negativo, conforme
consta na própria ECF, antiga DIPJ, documentos estes já entregues a Secretaria da
Receita Federal.
(154.266,41 +41.650,39) (157.323,57 + 41.650,39)
Sendo assim, conforme demonstrativo elaborado pela contabilidade da Contribuinte, por
meio de seu contador chefe, Norberto Andrade Filho, o correto seria constar no quadro
estimativas do Ano-Calendário 2010, o seguinte, vejamos:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901412/2015-34

Para maior esclarecimento, em resumo, segue abaixo o quadro de controle dos valores
que seriam os corretos, vejamos:

II- DOS PEDIDOS.
Diante do acima exposto, tendo em vista os termos do v. acórdão n°. 110-000.153, data
da sessão em 11 de agosto de 2020, requer de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 32,
do Decreto n°. 70.235/1972, seja determinada com URGÊNCIA nestes autos e onde
mais se faça necessário, inclusive mediante comunicação no Processo Administrativo de
Imposição de Penalidade, n°. 11080.737262/2019-15:
A) A correção dos cálculos existentes na referida decisão, conforme demonstrado no
bojo do presente petitório, para constar o pagamento realizado pela Contribuinte por
meio de guia DARF que corresponde a quantia de R$ 3.057,16 (três mil cinquenta e sete
reais e dezesseis centavos), (doe. anexo), e assim compor o saldo negativo ora
comprovado de R$ 56.619,48 (cinquenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e
quarenta e oito centavos).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901412/2015-34

B) E uma vez deferido o pedido acima, requer por medida de direito e especialmente de
Justiça, a confirmação dos recolhimentos e as compensações das estimativas que
compuseram o saldo negativo do período ora pleiteado, para constar o reconhecimento
do direito creditório a favor da Contribuinte no valor de R$ 56.619,48 (cinquenta e seis
mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos);
C) Na hipótese de não ser este o entendimento de V. Sa., requer a DEVOLUÇÃO DO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO, sob pena de
nulidade de todos os atos administrativos praticados após o proferimento do v. acórdão
n°. 110-000.153, data da sessão em 11 de agosto de 2020;
D) Outrossim, requer, em sendo indeferida a devolução do prazo ora requerido (item
"C" acima), o recebimento e processamento da presente IMPUGNAÇÃO, como se
Recurso Voluntário fosse, para que esta Contribuinte tenha a possibilidade de exercer o
seu direito ao duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório em busca da
verdade material em sede de processo administrativo”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente afirma que o acórdão de piso deixou de considerar, no montante
reconhecido a título de direito creditório reconhecido o valor de RS 3.057,16 (três mil cinquenta
e sete reais e dezesseis centavos) como recolhimento base Fevereiro/2010. De acordo com a
Recorrente “o motivo pode ter sido que, no mês de fevereiro/2010 foi apurado "Prejuízo" e
mesmo assim, foi recolhido, ainda que indevidamente, a quantia de RS 3.057,16”.
Ocorre que a Recorrente não carreou aos autos quaisquer documentos
comprobatórios de suas alegações. Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar
explicitamente com os documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação
das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.794 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.901412/2015-34

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os
livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram
apresentados pela Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, pois, como já deixei
consignado, os autos não estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal .
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Em tempo, destaco que todos os documentos constantes nos autos foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria, e o pleito da Recorrente não pode
prosperar, conforme já explicado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 485
DF CARF MF
Original